Tribunal: TJMT
Processo: 1007809-17.2018.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007809-17.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Depósito Judicial]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), DIPALMA COMERCIO DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. - CNPJ: 07.721.579/0005-54 (AGRAVADO), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), LUCIANA REZEGUE DO CARMO ARRUDA - CPF: 697.982.061-34 (ADVOGADO), FRANCISCO FRAMARION PINHEIRO NETO - CPF: 013.124.751-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO POSSIBILIDADE PREVISTA NO ART. 151, V DO CTN – PRESENÇA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANDO
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E

DESPROVIDO.

1.

“1- Nos termos do entendimento do STJ, as hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V do art. 151 do CTN são independentes, pelo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com a simples presença da situação constante do último inciso, independentemente da existência ou não do depósito integral em dinheiro.
”(N.U 1000583-24.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/09/2019, Publicado no DJE 13/09/2019)

2. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão interlocutória prolatada pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, que nos autos da
Ação Anulatória de Débito Fiscal
no 1002978-17.2018.8.11.0002 concedeu a tutela provisória de urgência, para determinar a suspensão da exigibilidade dos TAD’s nos 1118404-1, 1118423-9, 1118462-9, 1118513-1 e 1118529-1, sob pena de crime de desobediência, consoante o artigo 330 do Código Penal, até o julgamento do mérito.

Irresignado, o Agravante alega que a decisão agravada deve ser reformada, porque o simples fato de existir pretensão deduzida em Juízo, voltada à discussão do crédito tributário, não constitui hipótese autorizativa para suspensão de sua exigibilidade, pois esta apenas poderia suspender a exigibilidade do crédito se acompanhada do depósito integral e em dinheiro do valor da dívida, consoante estabelece o art. 151, inc. II, do Código Tributário Nacional.

Sustenta que não há nenhuma ilegalidade na lavratura do TAD ou na emissão do Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal, porquanto realizada nos estritos termos da legislação tributária estadual regente.

Aduz que a Agravada não se desincumbiu de comprovar a legalidade da operação no momento da abordagem fiscal, tendo sido absolutamente legítima sua autuação.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido – id. 2726049.

Em contrarrazões o agravado pugna pelo desprovimento do recurso – id. 2861652 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela
ausência de necessidade de intervenção ministerial – id. 3043602.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão que
determinou a suspensão da exigibilidade dos TAD’s nos 1118404-1, 1118423-9, 1118462-9, 1118513-1 e 1118529-1, sob pena de crime de desobediência, consoante o artigo 330 do Código Penal, até o julgamento do mérito.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a presente controvérsia, tenho que não assiste razão ao Agravante.

Extrai-se dos autos que foi ajuizada "Ação Anulatória de Débito Fiscal com pedido de tutela antecipada" de no 1002978-17.2018.8.11.0002" pela agravada DIPALMA COMERCIO DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando o cancelamento dos lançamentos representados nos TADs nos. 1118404-1, 1118423-9, 1118462-9, 1118513-1 e 1118529-1, vez que, como comprovado, o ICMS exigido já fora extinto em razão do pagamento

O juízo
a quo
deferiu o pedido de liminar, determinando o sobrestamento da exigibilidade dos TADs nos 1118404-1, 1118423-9, 1118462-9, 1118513-1 e 1118529-1, sob pena de crime de desobediência, consoante o artigo 330 do Código Penal, até o julgamento do mérito.

Irresignado, o agravante interpôs o presente agravo de instrumento.

O relator indeferiu o efeito suspensivo em id. -
2726049.
-.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se à
suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Como é cediço, o art. 151 do Código de Tributário Nacional é taxativo ao estabelecer as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, como se vê:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela conseqüentes.

Além disso, nos termos do art. 201 do CTN, constitui dívida ativa tributária de natureza definitiva, a qual goza de presunção de legitimidade, certeza e liquidez, depois de esgotado o prazo fixado, para pagamento, pela lei ou por decisão final proferida em processo regular.

Com efeito, esgotada a via administrativa de discussão do débito tributário, a suspensão do crédito tributário somente pode ocorrer pelas demais hipóteses do art. 151 do CTN.

Nesse contexto, o deferimento da medida liminar pleiteada somente pode ocorrer por meio da demonstração da probabilidade do direito, com o atendimento de uma das condições previstas no supracitado artigo, conjuntamente com o perigo da demora em razão de lesão grave e de difícil reparação.

Outrossim, o juízo
a quo
fundamentou que “no que se refere ao preenchimento dos requisitos, tem-se que os documentos carreados comprovam o recolhimento do ICMS exigido nos TADs nos 1118404-1, 1118423-9, 1118462-9, 1118513-1 e 1118529-1, configurando assim, o
fumus boni iuris.
Do mesmo modo, também está presente o
periculum in mora
, tendo em vista que com a inscrição do nome do Requerente na dívida ativa do Estado sofrerá prejuízos e penhora de seus bens em valores indevidos”.

As hipóteses de cabimento da almejada suspensão da exigibilidade do crédito ocorrem quando presentes quaisquer dos pressupostos elencados no artigo 151 e incisos do Código Tributário Nacional, que, aliás, prevê em seu inciso V, a possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito, mediante a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial.

Assim, em que pese a fundamentação do agravante quanto a exigência do depósito para a concessão da suspensão da exigibilidade do crédito, uma vez presentes os requisitos autorizadores da concessão da medida liminar, não se mostra razoável o deposito dos valores como garantia.

Ademais, este é o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO ATIVO – ART. 151, II E V, DO CTN – HIPÓTESES INDEPENDENTES DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO –NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE VIA E-MAIL E VIA DIÁRIO OFICIAL – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE CONHECIMENTO PELO CONTRIBUINTE SOBRE O LANÇAMENTO – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. 1- Nos termos do entendimento do STJ, as hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V do art. 151 do CTN são independentes, pelo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com a simples presença da situação constante do último inciso, independentemente da existência ou não do depósito integral em dinheiro. 2- É entendimento pacífico do STJ ser imprescindível a notificação pessoal e por escrito do contribuinte a respeito do lançamento do crédito tributário, sendo a notificação editalícia permitida apenas nos casos em que for comprovado estar o sujeito passivo em local incerto e não sabido. 3- Inexistindo razões para modificação da decisão que indeferiu a liminar, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

(N.U 1000583-24.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/09/2019, Publicado no DJE 13/09/2019)

Assim, ao menos em sede de juízo de cognição sumária, mostra-se razoável a suspensão da exigibilidade do credito, porque presentes os requisitos necessários para a concessão da liminar, uma vez que as notas fiscais 40.773, 40.774, 640.256, 640.257, 640.258, 640.259, 640.019 e 38.319 referentes aos TAD’s 1118404-1, 1118462,9, 1118513-1, 1118529-1), aparentemente, integram a base de cálculo do período 11/2014, que foram regularmente recolhidos os tributos em 10/12/2014.

Dessa forma, neste momento processual, mostra-se razoável a suspensão de sua exigibilidade vez que restou demonstrada a condição prevista no art. 151, V, do CTN, razão pela qual considero preenchidos os requisitos necessários à concessão da medida, devendo essa ser mantida.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020